Tribunal: STJ
Processo: 1623099-56.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999363 - MG(2025/0273706-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSWALDO SOARES COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSE OSVALDO DE ALMEIDA COSTA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE EULALIO ALMEIDA PIMENTA DA CUNHA -
MG154103
ADRIANO DE OLIVEIRA CORDOVAL - MG088481
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
CAMILA FERNANDES SANTOS BERNADES E OUTRO(S) -
MG111685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. NULIDADE DOS
ATOS SUBSEQUENTES. PRECLUSÃO. PREMISSA FÁTICA FIXADA PELA CORTE ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A conclusão sobre inexistência de intimação formal e ausência de ciência inequívoca é premissa fática
firmada pela Corte estadual. Sua revisão demanda reexame de prova, atraindo a
.
Súmula 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c6ec129-11cb-42df-8785-358511ece2b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999363 - MG(2025/0273706-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSWALDO SOARES COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSE OSVALDO DE ALMEIDA COSTA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE EULALIO ALMEIDA PIMENTA DA CUNHA -
MG154103
ADRIANO DE OLIVEIRA CORDOVAL - MG088481
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
CAMILA FERNANDES SANTOS BERNADES E OUTRO(S) -
MG111685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL.
NULIDADE
DOS
ATOS
SUBSEQUENTES.
PRECLUSÃO.
PREMISSA
FÁTICA
FIXADA
PELA
CORTE
ESTADUAL.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A conclusão sobre inexistência de intimação formal e ausência de
ciência inequívoca é premissa fática firmada pela Corte estadual. Sua
revisão demanda reexame de prova, atraindo a
.
Súmula 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
OSWALDO SOARES COSTA (ESPÓLIO) contra decisão que inadmitiu seu apelo
nobre, manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição
art. 105,
a
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA54229574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:39
Código de Controle do Documento: 043d1f74-5280-45a6-9aa8-244e49da0d48

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
AGRAVANTE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A
HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra
decisão interlocutória que, em liquidação de sentença coletiva
promovida pelo autor, indeferiu o pedido de nova perícia contábil e
manteve a homologação dos cálculos apresentados pelo perito
judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) verificar se houve homologação válida dos cálculos
periciais sem a devida intimação do Banco; e (ii) determinar se a
ausência de intimação enseja a nulidade dos atos processuais
subsequentes à homologação dos cálculos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a decisão de homologação dos cálculos periciais foi
proferida nos autos físicos e, em razão da virtualização do processo,
não houve intimação da parte agravante acerca da referida decisão,
conforme certificado pela secretaria da Vara de origem. 4.A ausência
de intimação da parte agravante impede a fluência do prazo para
interposição de recurso contra a decisão homologatória, configurando
cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais
subsequentes. 5.Diante disso, impõe-se a desconstituição da decisão
agravada para anular os atos praticados após a homologação dos
cálculos, excetuando-se o levantamento do valor incontroverso,
determinando-se a intimação do Banco réu acerca da decisão
homologatória, com a devolução do prazo recursal. IV. DISPOSITIVO
E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A
ausência de intimação da parte agravante acerca da decisão que
homologa cálculos periciais enseja a nulidade dos atos processuais
subsequentes, exceto aqueles que já beneficiaram a parte exequente,
devendo ser devolvido o prazo recursal à parte agravante após sua
devida intimação. Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
art. 525;

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-CV
No
art.
535.
- COMARCA DE DORES DO INDAIÁ -
1.0000.24.162308-1/001
AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA - AGRAVADO(A)(S): JOSE
OSWALDO DE ALMEIDA COSTA. (e-STJ, fls. 936-946)

Os embargos de declaração de ESPÓLIO foram rejeitados (e-STJ, fls. 972 -
977).
Nas razões do agravo, ESPÓLIO apontou
não incidência do óbice da
(1)
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos (erro de
Súmula 7/STJ
direito);
impugnação da decisão de inadmissibilidade por usurpação da
(2)
competência do STJ e necessidade de processamento do REsp; e
demonstração
(3)
de dissídio jurisprudencial sobre a aplicação do
do CPC e a chamada nulidade
art. 278
de algibeira (e-STJ, 1.174-1.193).
Documento eletrônico VDA54229574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:39
Código de Controle do Documento: 043d1f74-5280-45a6-9aa8-244e49da0d48

Houve contraminuta por BANCO DO BRASIL S.A. (BB) [e-STJ, fls. 1.251-
1.256].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, o ESPÓLIO sustenta
violação do
art. 105
(1)
do CPC, afirmando que a ausência de intimação deve ser arguida na primeira
art. 278
oportunidade em que a parte fala nos autos, sob pena de preclusão, repelindo a
devolução de prazo recursal ao BB porque teria havido ciência anterior, configurando
nulidade de algibeira;
preenchimento do prequestionamento, inclusive por
(2)
embargos de declaração, e demonstração de relevância da matéria, com enfoque na
natureza processual da preclusão e na proteção à boa-fé; e
existência de dissídio
(3)
jurisprudencial, com cotejo analítico de precedentes do STJ acerca da necessidade de
alegação imediata da nulidade relativa de intimação e da vedação à suscitação tardia
(e-STJ, fls. 980-1.010).
Houve apresentação de contrarrazões por BB defendendo a incidência da
por demandar revolvimento fático, deficiência de fundamentação (
Súmula 7/STJ
, subsistência de fundamentos autônomos não impugnados (
Súmula 284/STF)
e inexistência de dissídio específico, além de sustentar a correção
Súmula 283/STF)
do acórdão pela exigência de intimação formal para garantia do contraditório (e-STJ,
fls. 1.143-1.158)

(1) Preclusão por ciência anterior e vedação à devolução do prazo recursal

O acórdão do agravo descreve minuciosamente o contexto fático
apontando a homologação dos cálculos em autos físicos que, posteriormente, foram
digitalizados, de maneira que decisão homologatória não foi disponibilizada aos
patronos do Banco no PJe, encontrando-se vinculada à parte inacessível aos
advogados. Apontou, ainda, que a própria serventia certificou que o documento não foi
inserido de forma que gerasse intimação.
Documento eletrônico VDA54229574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:39
Código de Controle do Documento: 043d1f74-5280-45a6-9aa8-244e49da0d48

Os embargos de declaração confirmaram a mesma premissa concluindo não
ter acontecido intimação formal e que não foi constatada
pela parte
ciência inequívoca
executada.
Essa conclusão, inexistência de intimação ou de ciência anterior, é
eminentemente fática, e não pode ser revista por esta Corte, à luz da Súmula 7/STJ.
A tese de preclusão depende de premissa fática contrária ao que decidiu o
Tribunal estadual
Para que se aplicasse o
do CPC, seria indispensável reconhecer
art. 278
que o Banco sabia da homologação antes da alegação de nulidade, mas o Tribunal a
disse exatamente o oposto.
quo
Assim, acolher a tese do ESPÓLIO exigiria revisar a prova, interpretar
documentos do PJe e concluir que teria havido ciência inequívoca. Tudo isso é vedado
pela Súmula 7.
Por sua vez, a nulidade de algibeira pressupõe ciência prévia da parte, o
que não foi reconhecido no acórdão.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES
PROCESSUAIS. OBJETO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. OBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A TEXTO EXPRESSO
DE LEI. ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA
VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS, BOA FÉ E COLABORAÇÃO
PROCESSUAL. INCONFORMISMO DA ATUAL DEFESA TÉCNICA
COM
A
ATUAÇÃO
DEFENSIVA
ANTERIOR.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES
LEGAIS.
MERO
INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
IV - A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida
nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa
, não é alegada
após ciência do vício
como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema
jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige
lealdade de todos os agentes processuais.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
5.565/RS,
[Desembargador Convocado do TJDFT], Terceira Seção, julgado em
DJe de

23/11/2022,
29/11/2022 – sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA54229574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:39
Código de Controle do Documento: 043d1f74-5280-45a6-9aa8-244e49da0d48

(2) Dissídio jurisprudencial

O recurso especial não invocou a alínea
do art. 105, III, CF. Ainda que
c
transcreva julgados do STJ, o ESPÓLIO não indicou a alínea
, o que impede o
c
conhecimento do alegado dissídio. Além disso, a incidência da Súmula 7 do STJ
também impede o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
POSSE
PRECÁRIA.
MERA
DETENÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
[...]
7. A incidência da Súmula 7 do STJ também impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, em razão da necessidade de reexame de matéria
fática para a configuração do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.055.387/MG,
Turma, julgado em
DJEN de

1/12/2025,
4/12/2025 – sem destaque no
original.)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54229574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:39
Código de Controle do Documento: 043d1f74-5280-45a6-9aa8-244e49da0d48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.999.363 / MG
Número Registro: 2025/0273706-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00223763820148130232
10000241623081004
16230995620248130000
16798998
223763820148130232
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSWALDO SOARES COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSE OSVALDO DE ALMEIDA COSTA - HERDEIRO
ADVOGADOS : ADRIANO DE OLIVEIRA CORDOVAL - MG088481
ALEXANDRE EULALIO ALMEIDA PIMENTA DA CUNHA -
MG154103
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
CAMILA FERNANDES SANTOS BERNADES E OUTRO(S) -
MG111685
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 6ea24d5e-1f52-40f9-bac1-350979e1eb91

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 6ea24d5e-1f52-40f9-bac1-350979e1eb91